Tribunal: STF
Processo: HC 210440
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    3. As instâncias antecedentes não analisaram as alegações da defesa. Sendo assim, não é possível o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.